Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ISSQN. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXAMES DE AVALIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE ISSQN ÀS ATIVIDADES PRESTADAS NO DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA RECONHECIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do artigo 14, § 2o, do Código Tributário Nacional, os serviços acerca dos quais não incide a competência tributária "são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos".

2. A organização e realização de exames de avaliação, embora descrita como tal pelo impetrante, não constitui atividade típica das entidades de educação, não se destinando, de forma precípua à transmissão de conhecimento ou atividade correlata. Tal circunstância é bastante e suficiente para demonstrar a ausência de direito líquido e certo.

3. A declaração de contador particular e a aprovação das contas pelo Ministério Público em anos anteriores não são suficientes para confirmar que não há distribuição de lucro e que os valores arrecadados são reinvestidos. Tal fato depende da apresentação dos livros fiscais.

4. Se a empresa contratada tem seu estabelecimento no Distrito Federal, o simples fato de coletar dados em outras unidades da federação, para a realização da pesquisa ou apresentar o resultado do seu trabalho, não afasta a legitimidade ativa do Distrito Federal em efetuar a cobrança do tributo, na forma da Lei Complementar 116/2003.

5. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS. ORDEM DENEGADA.